Tribunal: TJDFT
Processo: 0723870-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0723870-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA RECORRIDO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, JESSICA MARIA DORNELA DE CASTRO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA para reformar a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) condenar a primeira requerida (PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE) na obrigação de adimplir, junto ao Hospital, todas as despesas decorrentes da internação da autora, indicadas na nota de id. 177827203; b) condenar a primeira requerida (PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE) ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta sentença e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação". Por outro lado, o juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não incorreu em qualquer falha, tendo julgado improcedentes os pedidos formulados pela recorrida em face do referido hospital, ora recorrente. Pelo exposto, intime-se o recorrente para que esclareça, objetivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse o recursal, porquanto, aparentemente, os efeitos da sentença, no estado em que o processo já se encontra, não o alcançarão. I. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito